Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-19.2021.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
r Estadual no 791/95, o Código de Saúde do Estado de São Paulo – Inexistência de óbice ao Judiciário quanto à determinação de cumprimento, pelo Poder Público, das normas constitucionais e infraconstitucionais relativas à efetivação do direito à saúde – Impossibilidade de invocação da teoria da reserva do possível – Precedentes do E. STF e desta C. Corte – Prazo para cumprimento das obrigações determinado pelo r. Juízo 'a quo' que não se revela desproporcional – Valor da multa arbitrada em caso de descumprimento, todavia, que comporta redução – Recurso voluntário desprovido e recurso oficial parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000346-19.2021.8.26.0059; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Bananal - Vara Única; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Bananal

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE – UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANANAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS E SANITÁRIAS – Ação ajuizada com o objetivo de sanar as irregularidades, constatadas em inquérito civil, na Unidade Mista de Saúde de Bananal, de modo a oferecer serviço de saúde seguro e de qualidade à população

Ementa:
CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE – UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANANAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS E SANITÁRIAS – Ação ajuizada com o objetivo de sanar as irregularidades, constatadas em inquérito civil, na Unidade Mista de Saúde de Bananal, de modo a oferecer serviço de saúde seguro e de qualidade à população – Primazia da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Inocorrência de suposta interferência do Poder Judiciário na condução de políticas públicas – Os problemas apontados na unidade mista de Saúde, localizada no Município de Bananal, remontam, ao menos, ao ano de 2018, quando foi instaurado o inquérito civil que resultou no ajuizamento da presente ação civil pública – É incontroversa a existência dos problemas na unidade de saúde em testilha, conforme atestam os relatórios da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo – Primazia do direito à saúde da população – Inteligência dos artigos 6o, 196, 197 e 198, todos da CF, art. 219 da CE e Lei Complementar Estadual no 791/95, o Código de Saúde do Estado de São Paulo – Inexistência de óbice ao Judiciário quanto à determinação de cumprimento, pelo Poder Público, das normas constitucionais e infraconstitucionais relativas à efetivação do direito à saúde – Impossibilidade de invocação da teoria da reserva do possível – Precedentes do E. STF e desta C. Corte – Prazo para cumprimento das obrigações determinado pelo r. Juízo 'a quo' que não se revela desproporcional – Valor da multa arbitrada em caso de descumprimento, todavia, que comporta redução – Recurso voluntário desprovido e recurso oficial parcialmente provido.